Tribunal: TJSP
Processo: 2389190-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LICENÇA-SAÚDE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Pedido de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para a suspensão dos descontos provenientes de indeferimento de licença-saúde, com a restituição provisória dos valores descontados e a proibição de instauração de PAD. Impossibilidade. Licenças médicas indeferidas pelo Departamento de Perícias

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LICENÇA-SAÚDE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Pedido de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para a suspensão dos descontos provenientes de indeferimento de licença-saúde, com a restituição provisória dos valores descontados e a proibição de instauração de PAD. Impossibilidade. Licenças médicas indeferidas pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME). Parecer contrário da Administração. Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade, não infirmada pelos documentos particulares. Ausência de instauração do contraditório na origem. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não verificados. Matéria fática que demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Necessidade de prova pericial perante o IMESC reconhecida pelo juízo. Decisão mantida. Recurso desprovido.